Tribunal: CARF
Processo: 13161.000278/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000278/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LAURO SATOSHIIGUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALUGUEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos oriundos da locação de imóvel que não foram
informados pelo Contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
Estando comprovado que parte dos rendimentos decorrentes da locação de
imóveis foi pago à filha do contribuinte, que o declarou tempestivamente, deve
ser desconstituído o lançamento em nome do contribuinte na parte que
comprovadamente não foi por ele recebida.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar do lançamento o valor de R$ 16.483,63 a título de
rendimentos considerados omitidos.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
do trabalho com/sem vínculo empregatício, omissão de rendimentos de alugueis recebidos e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), conforme notificação de
lançamento constante às e-fls. 33 a 38 e 155 a 160.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000278/2009-22
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000278/2009-22

O contribuinte apresentou impugnação na qual concorda com o lançamento
relativo à diferença de rendimento de aluguel recebido da empresa Mileny Acessórios e
apresentou discordância em relação aos demais itens do lançamento, sob as alegações que estão
resumidas na decisão recorrida, ou seja (e-fls. 167):
1) não deve ser responsabilizado por erros em DIRFs, cometidos pelas fontes
pagadoras;
2) os rendimentos recebidos da fonte pagadora Unimed Dourados Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda foram corretamente informados em sua DIRPF;
3) os alugueis pagos pela fonte pagadora Leon Deniss Greff Miguita Mc foram
recebidos pela sua filha Lilian Tamy Iguma, CPF 614.847.921-49. Anexa cópias de documentos;
4) não recebeu rendimentos da empresa MF Jóias e Presentes Ltda – ME;
5) não há irregularidades em relação aos rendimentos recebidos da empresa São
Bento Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. Pagou taxa de administração à imobiliária
Continental, no valor de R$ 5.301,75.
6) assiste razão ao fisco quanto aos rendimentos recebidos da empresa Mileny
Acessório Ltda, no valor omitido de R$ 1.158,60. O imposto relativo foi recolhido e o Darf
anexado ao processo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, considerando corretos
os maiores valores relativos aos rendimentos recebidos dentre os informados em DIRF e nos
Demonstrativos de Rendas apresentados pelo contribuinte, dos quais devem ser descontadas as
taxas de administração; ao final, considerou os seguintes valores (e-fls. 173):
Fonte pagadora
Rendimentos/IRFF
declarado na DIRPF
DIRF ou DIMOB
Demonstrativos
(Rendimentos líquidos /
IRRF)
Considerado no julgamento
(rendimentos/IRRF)
UNIMED
de
Dourados
14.673,49
63,68
16.477,05
145,64
-
16.477,05
145,64
LEON DENISS
GREFF
MIQUITA-ME
0,00
0,00
16.483,63
215,80
-
16.483,63
215,80
MF JÓIAS E
PRESENTES
LTDA-ME
0,00
0,00
8.802,00
0,00
-
8.802,00
0,00
BUAINAIN &
CIA. LTDA.
30.133,25
3.800,64
32.385,00
3.489,22
30.043,25
3.800,64
30.133,25
3.489,22
DANILO
VEZARO ME
16.136,95
468,51
-
-
16.136,95
468,51
SEM
ALTERAÇÃO
Sem
alteração
Considerando a parte admitida pelo contribuinte e aquela exonerada no
lançamento, remanesceu parcialmente no processo o imposto suplementar de R$ 7.486,85,
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 7/7/2011 (e-fls. 180) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 8/8/2011 (e-fls. 181 e ss), no qual se
insurge quanto ao aluguel pago por Leon Dennis Greff Miguita ME, que o contribuinte alega ter
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000278/2009-22

transferido para sua filha Lilian Tamy Iguma - CPF MF 614.847.921-49, conforme cópia de sua
declaração no processo, como também os alugueis recebidos de MF Jóias e Presentes Ltda; alega
ainda em relação ao IRRF relativo à fonte pagadora Unimed Dourados que declarou a menor o
valor de R$ 81,96, e da fonte pagadora Buainain & Cia. Ltda., que declarou a maior o valor de
R$ 311,42.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da empresa Leon Dennis
Greff Miguita ME, que o contribuinte alega ter transferido para sua filha Lilian Tamy Iguma, e
também sobre os alugueis recebidos de MF Jóias e Presentes Ltda, além de divergências de
IRRF relativo à fonte pagadora Unimed Dourados, em relação à qual o contribuinte teria
declarado a menor o valor de R$ 81,96, e da fonte pagadora Buainain & Cia. Ltda., que o
contribuinte teria declarado a maior o valor de R$ 311,42.
Em relação rendimentos recebidos da empresa Leon Dennis Greff Miguita ME, o
contribuinte alega que o julgador exigiu, para comprovar que houve a transferência do
rendimento, documentos eu comprovem que houve transferência da propriedade do imóvel para
o nome da filha, com o usufruto, ou cessão de direito dos rendimentos dos alugueis, ou contrato
de locação ou ainda documento que comprove a titularidade do rendimento, exigências essas que
têm por base o art. 2o do Decreto 3000/99; entretanto, entende o contribuinte que houve ofensa
ao princípio da legalidade, uma vez que tal dispositivo não diz que o titular das disponibilidades
não as pode transferir a terceiros e não haveria nenhuma norma que proibisse tal transferência.
Prossegue alegando que o “Perguntas e Respostas” elaborado pela Receita Federal, documento
no qual o julgador de primeira instância também baseou suas conclusões, é elaborado em
benefício do fisco e que não se pode impor pagamento de tributo baseado em tal documento. Cita
o art. 112 do CTN, segundo o qual a lei tributária que define infrações deve ser interpretada de
maneira mais favorável ao acusado. Conclui que, “consequentemente, não há porque não se
considerar o recebimento dos alugueis e sua transferência para filha, já que comprova a
transferência por meio da declaração da filha, o próprio julgador admite a transferência e não
há vedação legal para tal”.
Cumpre então analisar se os rendimentos pagos pela empresa Leon Greff Miquita
ME podem ser tributados em nome da filha da contribuinte.
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte do imposto de renda referente aos
rendimentos produzidos por bem imóvel é o proprietário ou aquele que seja o titular,
juridicamente, dos direitos de receber os alugueis, de forma que o contribuinte deveria
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000278/2009-22

comprovar que houve a transferência dessa propriedade por meio de documentos que não foram
juntados aos autos pelo contribuinte para fazer a prova exigida.
Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade no
lançamento ou na decisão recorrida, pois conforme art. 45 do Código Tributário Nacional,
“Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo
de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou
dos proventos tributáveis.” Dessa forma, em relação aos alugueis, o contribuinte do imposto
sobre a renda é o proprietário do imóvel, titular da disponibilidade econômica ou jurídica no
momento da ocorrência do fato gerador. Se o proprietário cedeu os direitos sobre os frutos do
imóvel, para que se atribua ao cessionário a qualidade de contribuinte, esta cessão deve ter
ocorrido antes da ocorrência do fato gerador e deve ser comprovada, caso em que o cessionário
passa a ser o contribuinte. Se a cessão não é comprovada, considera-se não existente e eventual
entrega dos rendimentos de alugueis à filha constitui-se ato de liberalidade do contribuinte, ato
este que não altera o sujeito passivo do tributo, pois quem detém a disponibilidade jurídica sobre
os alugueis é o contribuinte.
Entretanto, noto que quanto aos rendimentos pagos por Leon Greff Miquitta ME a
autuação amparou-se exclusivamente na informação prestada na DIRF apresentada pela fonte
pagadora. Constata-se que na DIMOB não consta o pagamento deste aluguel ao contribuinte. Por
seu turno, o contribuinte juntou comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte
elaborado pela própria empresa Leon Greff Miquitta ME, constante das e-fls. 9, bem assim o
demonstrativo elabora pela própria Imobiliária Continental LTDA (e-fls. 10), nos quais é
indicada como beneficiária do rendimento do aluguel Lilian Tamy Iguma, filha do contribuinte, e
não o contribuinte. Saliente-se que a filha, por seu turno, declarou o referido valor em sua DIRPF
(e-fls. 11 e ss), oferecendo-o à tributação, razões pelas quais entendo que os rendimentos de R$
16.483,63 recebidos da fonte pagadora Leon Greff Miquitta ME devem ser excluídos da base de
cálculo do lançamento do contribuinte, eis que foram recebidos e tributados na declaração da
filha.
Quanto ao valores recebidos da empresa MF Joias e Presentes LTDA, informa o
contribuinte que somente nesta esfera percebeu que se trata de alugueis pagos pela pessoa física
Marcos Antônio Simões, sócio da empresa locatária do imóvel e em nome do qual foi realizado o
contrato de locação, conforme contrato e extrato fornecido pela Imobiliária Continental Ltda. (e-
fls. 190), nos quais são informados valores recebidos do Sr. Marcos Antônio Simões no valor de
R$ 8.808,00, documentos estes que anexa aos autos neste grau de recurso, valores estes que
estariam incluídos nos rendimentos recebidos de pessoa física, informados na DAA.
De fato consta na DAA (e-fls. 48), no campo rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa físicas e do exterior, o valor de R$ 40.981,02, com dedução de livro-caixa no valor de R$
5.346,44, ou seja R$ 35.634,58 líquidos. Esse valor é condizendo com o demonstrativo de
alugueis de pessoa física anexado aos autos às e-fls. 85, que é um resumo dos valores recebidos
por locatário, constantes dos demonstrativos anexados às e-fls. 64 a 84, no que se refere a
alugueis recebidos de pessoas físicas. Às e-fls. 86 e 87 esse valor é discriminado por locatário.
Nota-se que nem nos demonstrativos de e-fls. 64 a 84, nem no resumo de e-fls. 86
e 87 consta o locatário Marcos Antônio Simões, de forma que o valor do aluguel recebido desse
locatário não está incluído no valor total de alugueis recebidos de pessoa física, conforme
demonstram os documentos acostados aos autos pelo próprio recorrente, de forma que concluo
que tais rendimentos foram de fato omitidos, quer recebidos da pessoa jurídica MF Joias e
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000278/2009-22

Presentes LTDA, quer recebidos do sócio pessoa física Marcos Antônio Simões, de forma que o
recurso não pode ser acatado neste ponto.
Por fim, quanto às divergências de IRRF relativas à fonte pagadora Unimed
Dourados, em relação à qual o contribuinte teria declarado a menor o valor de R$ 81,96, e da
fonte pagadora Buainain & Cia. Ltda., que o contribuinte teria declarado a maior o valor de R$
311,42, tais valores já foram considerados tanto no lançamento, quanto na decisão de primeira
instância, conforme pode-se notar na tabela constante das e-fls. 168. Nota-se dali que em relação
à Unimed de Dourados, o contribuinte declarou a título de IRRF o valor de R$ 63,68 e foi
considerando o valor constante na DIRF de R$ 145,64, ou seja R$ 81,96 a mais do que o
contribuinte declarou; de outra forma, em relação à empresa Buainain & Cia. Ltda, o
contribuinte declarou a título de IRRF o valor de R$ 3.800,64, e foi considerando o valor
constante na DIRF de R$ 3.489,22, ou seja, R$ 311,42 a menos do que o declarado, de forma
que não há que se fazer mais nenhuma ajuste nesta rubrica.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar do
lançamento o valor R$ 16.483,63 a título de rendimentos considerados omitidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital